Tribunal: TJSP
Processo: 2287068-33.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de indenização por danos materiais e morais. Danos em equipamento doméstico. Perícia. Intimação para realização com prazo inferior aos cinco dias previstos na lei. Indeferimento de pedido de redesignação de data, ao fundamento de que a Agravante, por não ter indicado assistente técnico, não pode invocar o art. 466, § 2.o, do CPC, que dispõe sobre a antecedência mínima

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de indenização por danos materiais e morais. Danos em equipamento doméstico. Perícia. Intimação para realização com prazo inferior aos cinco dias previstos na lei. Indeferimento de pedido de redesignação de data, ao fundamento de que a Agravante, por não ter indicado assistente técnico, não pode invocar o art. 466, § 2.o, do CPC, que dispõe sobre a antecedência mínima com que devem ser as partes intimadas da realização da perícia. Argumentos recursais que merecem prosperar. Infringência aos princípios do contraditório e ampla defesa. Necessidade de prévia comunicação das diligências, conforme a literalidade do Art. 466, §2°, do CPC, independentemente de uma as partes não ter indicado assistente técnico. Dano presumido. Nulidade do ato probatório que deve ser decretada para fins de seu refazimento, observados os referidos dispositivos legais, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa. Inteligência do art. 5°, LV da CF. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.